Tribunal: TJSP
Processo: 2070383-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Competência recursal. Demanda indenizatória. Pretensão da autora, paciente, de reparação de danos materiais e morais decorrentes de alegado erro médico na realização de procedimento estético. Responsabilidade atribuída à clínica médica. Art. 951 do Código Civil. Matéria afeta à 1a Subseção de Direito Privado (1a a 10a Câmaras) do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos da Resolução no

Ementa:
Competência recursal. Demanda indenizatória. Pretensão da autora, paciente, de reparação de danos materiais e morais decorrentes de alegado erro médico na realização de procedimento estético. Responsabilidade atribuída à clínica médica. Art. 951 do Código Civil. Matéria afeta à 1a Subseção de Direito Privado (1a a 10a Câmaras) do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos da Resolução no 623/2013 (art. 5o, I.24). Agravo não conhecido, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2070383-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DAMIANA
CLARO MACAUBAS, é agravado CER SERVIÇOS MEDICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
agravo, com determinação de redistribuição. V.U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070383-71.2020.8.26.0000 -F. R. Santo Amaro (Capital) - Voto no 16.231 2
Agravante – Damiana Claro Macaubas
Agravada Cer Serviços Médicos Ltda.
Ag. Inst. no 2070383-71.2020.8.26.0000 1a Vara Cível F. R. Santo Amaro (Capital)
Voto no 16.231
Competência recursal. Demanda indenizatória. Pretensão da
autora, paciente, de reparação de danos materiais e morais
decorrentes de alegado erro médico na realização de
procedimento estético. Responsabilidade atribuída à clínica
médica. Art. 951 do Código Civil. Matéria afeta à 1a Subseção
de Direito Privado (1a a 10a Câmaras) do E. Tribunal de
Justiça de São Paulo, nos termos da Resolução no 623/2013
(art. 5o, I.24). Agravo não conhecido, com determinação de
redistribuição.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida a fls.
53/54 deste instrumento (fls. 45/46 dos autos principais), que, no âmbito de processo
relativo a demanda indenizatória derivada de erro médico, movida por paciente em face de
clínica na qual realizado procedimento estético, denegou à autora o benefício da gratuidade
processual.
Insurge-se essa última, insistindo, em síntese, na hipossuficiência.
Destaca, nesse sentido, ser profissional autônoma (revendedora de cosméticos) com renda
líquida inferior a dez salários mínimos, batendo-se, em conclusão, pela reforma da r.
decisão agravada.
Tendo em vista a matéria, determinei a imediata inserção do feito
em julgamento virtual.
É o relatório.
Falece atribuição funcional a esta 29a Câmara de Direito Privado
do E. Tribunal de Justiça para a apreciação do recurso.
Com efeito, a pretensão indenizatória da autora gira em torno da
responsabilidade da clínica ré por sequelas alegadamente oriundas de procedimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070383-71.2020.8.26.0000 -F. R. Santo Amaro (Capital) - Voto no 16.231 3
estético (cirurgia plástica) dado por realizado em termos deficientes, tendo como
fundamento jurídico, ainda que não explicitada, a hipótese tratada pelo art. 951 do Código
Civil.
Nesses termos, a competência é da C. 1a Subseção de Direito
Privado desta E. Corte (1a a 10a Câmaras), nos termos da Resolução 623 do E. Tribunal de
Justiça de São Paulo, que atribui às respectivas Câmaras o julgamento de causas que
versem sobre “ações e execuções relativas a responsabilidade civil do art. 951 do Código
Civil” (art. 5o, I.24). Nesse sentido, já se posicionou o C. Grupo Especial de Direito
Privado deste E. Tribunal:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA APELAÇÃO
CÍVEL RESPONSABILIDADE CIVIL AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS. Apelação tirada de ação indenizatória embasada em erro de
procedimento estético (depilação a laser). Remessa dos autos determinada
pela 20a Câmara de Direito Privado, com espeque em competência da
Subseção de Direito Privado I. Conflito de competência suscitado pela 02a
Câmara de Direito Privado, ao fundamento da matéria visar prestação de
serviços. Competência preferencial que é da Subseção de Direito Privado I, em
razão do quanto insculpido na Resolução 623/2013 (artigo 5o, inciso I, item
I.24), combinada com o artigo 951 do Código Civil. Conflito julgado
procedente, reconhecendo-se a competência da Colenda Câmara suscitante
(02a Câmara de Direito Privado) para conhecer e decidir a matéria
questionada” (Conflito de competência cível no 0024192-36.2019.8.26.0000;
Rel. Des. Marcondes D'Angelo; j. 10/7/2019)
Ante o exposto, não se conhece do agravo de instrumento, com
determinação de redistribuição a uma das C. Câmaras da 1a Subseção de Direito Privado do
E. Tribunal de Justiça de São Paulo.
FABIO TABOSA
Relator